Tribunal: STF
Processo: HC 159236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – AFASTAMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO.
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mococa/SP, no processo-crime nº 0000733-31.2015.8.26.0360, condenou o paciente a 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, ante a prática dos crimes tipificados nos artigos 297 (falsificação de documento público), por duas vezes, na forma do 71 (continuidade delitiva), e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal. Fixou as penas-base em 3 anos, observado o piso, para ambos os crimes, de 2 e o teto de 6 anos. Reportou-se aos maus antecedentes, frisando verificadas oito condenações criminais definitivas. Fez incidir a agravante da reincidência, em 1/6 para cada um dos crimes, referindo-se a certidão juntada ao processo. Atenuou as penas em idêntico patamar, presente confissão. Assentou inexistir causa de diminuição. Aplicou a regra alusiva à continuidade delitiva, ante as falsificações, procedendo ao acréscimo na fração de 1/6.
    A Decima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação formalizada pela defesa. Recurso especial foi inadmitido. Houve o trânsito em julgado do título condenatório.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 417.114/SP. 
    O paciente-impetrante aponta nulidade processual, consubstanciada na deficiência da defesa técnica, uma vez não ter o patrono articulado teses em busca do reconhecimento da incompetência do Juízo e de absolvição sumária. Sublinha insuficiente o rol de testemunhas. Sustenta ausência de prova a viabilizar a condenação. Alega erronia na dosimetria da pena, afirmando inadequada a tomada, como maus antecedentes, de anotações, em certidão de antecedentes, relacionadas a condenações pretéritas. Aduz desproporcional o patamar em que estipuladas as penas-base, realçando viável a fixação no mínimo previsto para os tipos. Articula com a ilegalidade de apreensão de veículo automotor Hyundai/Elantra, dizendo-o adquirido licitamente pela mulher. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do processo-crime e a restituição do veículo. Sucessivamente, busca o redimensionamento da pena. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    A Defensoria Pública da União, intimada para prestar assistência ao paciente-impetrante, juntou, mediante a petição/STF nº 56.372/2018, peças para análise da controvérsia. Documentos revelam encontrar-se pendente de julgamento pedido de revisão criminal. 
    Certidão de antecedentes criminais demonstra a existência de anotações sobre as datas de extinção das penas impostas nos processos-crime nº 3/96, 661/98, 910/93, 217/91, 432/93, 1493/93, 662/95, 690/95, 4/96 e 723/97, sendo as relacionadas aos 8 primeiros anteriores a 7 de abril de 2009. O fato imputado ao paciente no processo-crime que originou este habeas ocorreu em 5 de fevereiro de 2015. 
    2. Conforme revelado na documentação juntada, o paciente foi representado, considerado o processo-crime, por profissionais da advocacia, tendo sido efetivada defesa prévia, observada regular instrução criminal e apresentação de alegações finais, por memoriais escritos, após vista concedida ao patrono Sérgio Augusto Dias Bastos, OAB nº 157.601/SP. Houve formalização de embargos de declaração e apelação, na qual buscada absolvição, articulando-se com ausência de prova. Verifica-se regular atuação da defesa, considerado campo técnico. Inexiste relevância no pedido de implemento de medida acauteladora, no que voltado ao afastamento de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    Quanto ao argumento de falta de prova a autorizar condenação, tem-se improcedência. O Juízo, ao proferir sentença condenatória – documento nº 8, folha 80 a 97 –, ressaltou verificadas materialidade e autoria dos crimes a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Levou em conta boletins de ocorrência policial, auto de apreensão relativo a documentos de identificação e carteira de habilitação contrafeitos, laudos de exame periciais, depoimentos de autoridade policial e agentes responsáveis pelas investigações, bem assim a confissão. Concluiu que o paciente utilizou dados de terceiros a fim de realizar as práticas criminosas, destacando abertura de conta bancária. O Tribunal de Justiça, no acórdão alusivo à apelação – documento nº 9 –, declarou correta a óptica adotada pelo Juízo, assentando inviável a absolvição. Presentes os elementos de convicção, teve-se o conjunto probatório como idôneo, não surgindo relevante o articulado quanto à não caracterização dos crimes tipificados nos artigos 297 e 304 do Código Penal. 
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 593.818, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgamento encerrado em 18 de agosto último, proclamou viável considerar condenação, passados 5 anos data do cumprimento ou extinção da pena, como maus antecedentes, não se aplicando o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Fiquei vencido, mas ante o precedente, ressalvo o entendimento pessoal.
    No tocante ao patamar das penas-base, a consideração das circunstâncias versadas no artigo 59 do Código Penal envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    Relativamente ao pedido alusivo ao veículo Hyundai/Elantra, observem o objetivo do habeas corpus. É instrumento destinado a preservar a liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente. Não se faz em jogo risco de restrição ao direito de locomoção, mas a restituição de bem apreendido judicialmente.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator